Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0701067-42.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDENE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO J. SAFRA S.A, START VEICULOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Indefiro o pedido constante no ID 47484171, eis que a situação dos autos não se enquadra na hipótese prevista no art. 937, § 4o do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2023 13:57:27. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada